Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711058-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDO: SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES REMANESCENTES DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS EM OUTROS PROCESSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DESCUMPRIDA. INOCORRÊNCIA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte exequente demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de eventuais créditos da parte executada nos processos em questão é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. Após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio deste momento processual, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto, conforme estabelecido na r. decisão ora agravada. 4.1. O presente feito trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a qual não foi descumprida e, portanto, não houve conversão da obrigação em perdas e danos. 5. Não obstante os argumentos da parte agravante, não vislumbro presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, conforme reconhecido pela própria exequente/agravante, ainda não ocorreu conversão da obrigação em perdas em danos, diante da inexistência de manifestação da parte executada quanto a possível impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. 6. Dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futuros créditos à agravante caso a agravada descumpra a obrigação de fazer fixada, possibilidade da qual ainda não se tem notícia. 7. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão agravada. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 301 e 789, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o arresto cautelar sem a conversão em perdas e danos, uma vez que demonstrados o descumprimento de ordem judicial e o risco de penhora do imóvel. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 301 e 789, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio deste momento processual, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto, conforme estabelecido na r. decisão ora agravada. Isso porque, nos moldes da fundamentação exposta pelo d. juízo a quo, o presente feito trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a qual não foi descumprida e, portanto, não houve conversão da obrigação em perdas e danos. A propósito, destaca-se o reconhecimento pela própria exequente/agravante da circunstância ora examinada no sentido de que "impossível que haja, no presente momento, a indicação precisa do valor devido no presente feito, uma vez que apenas será determinada a conversão em perdas e danos após a manifestação da parte contrária quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação." (id. 34297571). Igualmente, frisa-se a consideração do magistrado de origem ao esclarecer a razão para revogar o arresto cautelar anteriormente deferido, ao explicar que tal determinação tratou-se de decisão equivocada e, por isso, o feito foi chamado à ordem e revogada a medida de arresto (id. 118689907 - pp. 1/2 dos autos principais). Nesse contexto, não obstante os argumentos da parte agravante, não vislumbro presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, conforme reconhecido pelo própria exequente/agravante, ainda não ocorreu conversão da obrigação em perdas em danos, diante da inexistência de manifestação da parte executada quanto a possível impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Desse modo, dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futuros créditos à agravante caso a agravada descumpra a obrigação de fazer fixada, possibilidade da qual ainda não se tem notícia (ID 36660367 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmp sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1.746.799/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/6/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221, e que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024